Tribunal: TJSP
Processo: 2093920-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2012 – Ajuizamento da execução fiscal em 14/06/2018 quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Sentença que reconheceu a prescrição crédito tributário do exercício de 2012, determinando o prosseguimento da execução em relação aos exercícios, após manifestação da exequente, nos termos dos artigos 487,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2012 – Ajuizamento da execução fiscal em 14/06/2018 quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Sentença que reconheceu a prescrição crédito tributário do exercício de 2012, determinando o prosseguimento da execução em relação aos exercícios, após manifestação da exequente, nos termos dos artigos 487, parágrafo único e 332, § 1o, do NCPC – Possibilidade – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2093920-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é agravado CARLOS APARECIDO DE
PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093920-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 19311
Agravo de Instrumento Digital no 2093920-96.2020.8.26.0000
Agravante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Agravada: CARLOS APARECIDO DE PAULA
Foro de Vargem Grande do Sul
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESCRIÇÃO
Execução Fiscal IPTU do exercício de 2012
Ajuizamento da execução fiscal em 14/06/2018
quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional
Sentença que reconheceu a prescrição crédito
tributário do exercício de 2012, determinando o
prosseguimento
da
execução
em
relação
aos
exercícios, após manifestação da exequente, nos
termos dos artigos 487, parágrafo único e 332, § 1o,
do NCPC Possibilidade Agravo não provido.
Agravo de instrumento tirado de autos de
execução fiscal contra a decisão de p. 73/77 confirmada pela decisão de p. 88/89
ambas de primeiro grau que, após manifestação da exequente, reconheceu a
prescrição do crédito tributário do exercício de 2012, determinando o
prosseguimento da execução em relação aos exercícios.
Alega a municipalidade, em suma, que “...
houve a interrupção da prescrição do crédito do IPTU ano/base 2012 na data de
08/01/2015 com o ato inequívoco de reconhecimento de dívida, reiniciando-se a
contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, isto é, sua prescrição só poderá ser
decretada, caso não fosse cobrado esta dívida, em 09/01/2020” (sic. p.9). Pugna pela
reforma da sentença, com regular prosseguimento da execução.
O recurso comporta imediato julgamento uma
vez que a agravada não foi citada e nem se encontra representada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093920-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Trata o caso em exame, de execução fiscal
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 e 2017 e cobrança de Água e
Esgoto dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008 (acordo de parcelamento),
proposta em 14/06/2018 (p.1 de primeiro grau) em face de CARLOS
APARECIDO DE PAULA, com extinção parcial do crédito tributário conforme
dispôs a sentença: “Depreende-se, pois, que o débito de IPTU a que se refere a CDA
de fls.02, vencido em 15/03/2012, está extinto em razão da prescrição (CTN, artigo 156,
V),que fica aqui reconhecida. Isto posto, reconheço a prescrição de parte do crédito
objeto desta execução fiscal e, nos termos do artigo 156, V do Código Tributário
Nacional, declaro extinto o crédito tributário objeto da CDA de fls. 02 e,
consequentemente, declaro extinta a execução no que se refere a mencionado crédito
tributário. Intimem-se e, no mais, manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento quanto aos demais créditos tributários objetos desta execução fiscal,
observando-se o que aqui ficou decidido. P.R.I.”.
Deve ser observado, ainda, que não há que se
falar em interrupção da prescrição em virtude de parcelamento, pois como bem
ressaltou o douto juiz a quo “Convém salientar que os documentos juntados aos autos
às fls. 51, 52,56, 57, 60, 63, 64, 68, 69 e 70 demonstram que parcelamentos
relacionados a IPTU dizem respeito a débitos anteriores àquele indicado na CDA de fls.
02, ou seja, são débitos estranhos à CDA de fls. 02.” (sic p. 74).
Observo que o número de inscrição (Período
2012 Nr Insc. 152 Data Venc 15/03/2012 Livro 20 Folha 8) constante da
CDA de p. 2 da execução fiscal é diferente do termo de parcelamento de p. 70
(Protesto/2013 Certidão 2042802012).
Ao contrário do sustentado pela agravante, a
prescrição realmente alcançou o crédito em cobrança na execução, relativamente
ao exercício de 2012.
Isto porque, no momento do ajuizamento da
execução fiscal, ocorrido em 14 de junho de 2018, já havia transcorrido por inteiro
o prazo prescricional com relação ao tributo ora cobrado, ainda que considere o
princípio da actio nata como reguladora do início da prescrição tributária (que
pode ser considerada existente a partir do vencimento antecipado do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093920-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
parcelado, com o inadimplemento da primeira parcela), seu curso teve início na
data em que constituído o crédito tributário, com a notificação do contribuinte para
pagamento, o que, no caso presente, considera-se efetivado na data do
respectivo vencimento 15/03/2012 (página 2 de primeiro grau).
Cabe anotar que o disposto no termo do artigo
487, parágrafo único e 332, § 1o, todos do NCPC, autoriza o reconhecimento da
prescrição após manifestação da exequente, o que ocorreu no presente caso.
Destarte, é certo que a exequente se manteve
inerte, não promovendo atos que permitissem a busca de seu crédito dentro do
prazo prescricional, somente vindo a distribuir a execução fiscal quando
indiscutivelmente alcançado pela prescrição.
Portanto, consumou-se o lapso prescricional,
de forma que a sentença que reconheceu de ofício a prescrição dos exercícios de
2012, após manifestação da municipalidade, deve ser mantida, prosseguindo-se
em relação aos demais exercícios.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
FORTES MUNIZ
Relator